Tribunal: TJES
Processo: 5003168-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003168-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO REVISTO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1054, o c. STJ fixou tese no sentido de que a “teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que o Acórdão objeto do Reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC adota entendimento diverso e condena o Município a pagar custas em ação de execução fiscal. 3. Juízo de retratação positivo para alterar o Acórdão e excluir a condenação do Município ao pagamento de custas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003168-24.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando da análise do Recurso Especial interposto pelo Município de Vitória (id 3638741), determinou (id 5120696), com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), a remessa dos autos a este egrégio Órgão Colegiado “
para exame quanto à pertinência do juízo de retratação
”, uma vez que a conclusão contida no Acórdão de id 3337104 estaria contrária a entendimento vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso, para melhor compreensão da controvérsia, o Acórdão que estaria contrário à “
tese paradigmática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
” (id 5120696) está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL - JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA - MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
MUNICÍPIO QUE NÃO É ISENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento administrativo instaurado pelo Procon, em face do Banco/apelado, decorre da postura inadequada de efetivar cobranças em face de consumidor sem as devidas cautelas de estilo, à luz do CDC, sem que tenha existido a devida devolução de valores pagos. A multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. Como mencionado na sentença “o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa”. In casu, no que se refere ao valor da multa aplicada em face da apelada, no importe de R$ 57.272,39, afere-se a exasperação injustificada da verba diante de fato praticado. Em situações como tais deve sempre prevalecer a razoabilidade e a boa técnica à luz do ato praticado – que, no caso, se revestiu de mínima reprovabilidade -, não havendo provas nos autos acerca de percepção ou extensão de vantagem auferida pelo fornecedor, destacando-se, portanto, a necessidade da minoração da multa, providência já concretizada considerando o porte econômico da empresa apelada e demais requisitos da legislação de regência, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. No que se refere a sucumbência, tendo em vista que houve intensa redução da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca. 3. O decisum não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Não é esta a hipótese retratada nos autos - não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário, porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas não fora procedida de forma totalmente escorreita, por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. “
O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.
” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ). 5. Recurso conhecido e improvido. Unânime. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 5003168-24.2018.8.08.0024, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.12.2021). (Sem grifo no original).

E o Acórdão submetido a Reexame estaria contrário ao precedente do colendo STJ a seguir citado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...). Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
". (...). (REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021). (Sem grifo no original).

De fato, da análise dos autos, minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Vice-Presidente - inclusive, restei vencido, no ponto, no julgamento que resultou no Acórdão ora em Reexame.

Ademais, julgados mais recentes deste egrégio Órgão Colegiado tem seguido a orientação do STJ, como se vê nos seguintes arestos:

(...). ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5004216-81.2019.8.08.0024, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.12.2023).

(...). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (...) No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória tem-se que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. (...). (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5000032-82.2019.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.11.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Art. 39, “caput” da Lei n° 6.830/1980 isenta também o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, Impondo-se a ele, quando sucumbente, apenas o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária. Precedentes STJ e do TJES. 2. Recurso provido, para afastar a condenação do Município de Viana do pagamento de custas processuais. (Apelação Cível n.º 5000529-57.2015.8.08.0050, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.03.2023).

Saliento, ainda, que o STJ ratificou seu entendimento ao firmar a Tese Repetitiva quando da definição do Tema 1054, o qual contém a seguinte redação:

“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Assim, ao se aplicar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 202, constata-se a necessidade de se exercer juízo positivo de retratação, uma vez que não houve condenação da Fazenda Pública e, por isso, deve ela restar isenta do recolhimento de custas.

Do exposto, ao tempo em que exerço juízo
positivo
de retratação, dou parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória para excluir da Sentença a condenação do referido Município ao recolhimento de custas.

É como voto.

-----

Aderi à divergência na Sessão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003168-24.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste
e.
Sodalício sobre o acórdão (
id.
1926597) proferido p
ela
4
ª
Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo
manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Arthur José Neiva
de
Almeida

exer
ceu
juízo positivo de retratação,
dando
parcial provimento à
a
pelação
c
ível interposta pelo Município de Vitória para
excluir da
s
entença a
sua
condenação ao recolhimento de custas
.

Pois bem.

A
pós cotejar os argumentos expendidos,

adianto que alcancei conclusão diversa.

Isso porque
a sentença recorrida fixou
a sucumbência recíproca entre as partes,
condenando-as ao
pagamento de custas e honorários no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico
obtido.

E, n
o acórdão de id.
1926597,
integrado pelo proferido em sede de embargos declaratórios (id. 3337104),
esta
e.
4ª Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao apelo manejado pela municipalidade.

Assim, n
o
tocante ao afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória, tenho apenas por acrescentar a obrigação da municipalidade de ressarcir as custas adiantadas pelo Banco
Múltiplo.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que, caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Vejamos:

“
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.
”

In casu
,

depreende-se do
id. 1252914 que o
apelado
pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o
M
unicípio ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.

Feitas tais considerações,
div
irjo

do
voto
de relatoria
para dar parcial provimento ao recurso
interpost
o
pelo Município de Vitóri
a, determinando
que o ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, na proporção da sua sucumbência.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003168-24.2018.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC/15, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no
R
ecurso
Especial nº 1.107.543/SP.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto para, exercendo juízo positivo de retratação, conferir provimento ao recurso e excluir da condenação do referido Município o recolhimento de custas.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou a divergência, para conferir parcial provimento ao recurso e determinar que o Ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, na proporção da sua sucumbência.

Para tanto, destacou que o
“art. 39 da Lei nº 6.830/80 traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que, caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Em seguida, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Analisando os elementos colacionados, tenho por apropriada a ressalva constante no voto de divergência, uma vez que o parágrafo único do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais é claro ao dispor que
“
se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Portanto, considerando que, no caso em apreço, houve sucumbência recíproca, correto destacar que, na proporção de sua sucumbência, deve a Municipalidade, apesar de isenta do pagamento de custas, ressarcir os valores adiantados pela parte adversa.

Isto posto, pedindo
vênia
ao Eminente Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para, em sede de juízo de retratação, conferir parcial provimento ao recurso de apelação, para isentar o Município de Vitória do pagamento de custas, mas ressalvar que o ente fica obrigado a ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária, na proporção de sua sucumbência.

É como voto.